Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008737-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante a fim de renovar o contrato de parceria agrícola.
Em suas razões recursais, a agravante aduz que em 2003 celebrou contrato de Parceria Agrícola com a agravada, cujo ato foi se renovando até a presente data, estando com término previsto para agosto de 2.020, e, portanto, em vigor.
Afirma ainda, que durante todo o período de 17 (dezessete) anos, cumpriu rigorosamente com os pagamentos anuais da parceira inclusive de forma antecipada.
Ressalta que explora atividade de agropecuária em parceria com a agravada desde 30 de junho de 2.009, sendo que, antes de tal data o exercício da atividade dava-se a título de arrendamento rural e não de parceria.
Anota que o último contrato foi celebrado por escrito e com prazo de 3 anos “agrícola”.
Destaca que embora o último contrato seja pelo referido período, a pretensão da parceria é por tempo indeterminado, em virtude de que a soma dos contratos ininterruptos perfaz muito mais de 10 (dez) anos, e que tem o interesse de manter os termos pactuados, até porque o rompimento lhe causará grandes prejuízos.
Anota que “HÁ O FUNDADO RECEIO DO DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, POIS A REDUÇÃO DE ÁREA PLANTADA IMPACTA DIRETAMENTE NA CAPACIDADE DE RECEITA À AGRAVANTE, O QUE IMPACTA NO CUMPRIMENTO DO SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (sic).
Registra, ademais, que está em fase de colheita de safrinha e preparação (cotação e compra de insumos) para a planta da próxima safra de soja que ocorre no segundo semestre do ano, “LOGO, DEVE SER GARANTIDA A POSSE DA AGRAVANTE PARA QUE A MESMA FAÇA OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E CUMPRA SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (sic).
Com estes argumentos e com vistas a viabilizar o imediato deferimento de efeito ativo, se propõe a prestar caução idônea, como forma de garantir a reversibilidade da demanda.
Diante do exposto, requer o deferimento da tutela recursal para prorrogação/renovação imediata e automática dos contratos de parceria rural firmados entre as partes, mantendo-se a agravante na posse do imóvel.
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
Preparo recursal recolhido (Id. 40115452).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, a agravante objetiva a tutela recursal para prorrogação/renovação imediata e automática dos contratos de parceria rural firmados entre as partes, no intuito de permanecer cultivando a área de terras objeto da lide.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada o magistrado de primeiro grau registrou que:
“(...) Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.
Isto por que, apesar da autora alegar que a empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 4.504/64), da simples análise aos documentos anexos a exordial dos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667- 45.2018.811.0022, com o pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos, verifica-se que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, assim, o comando legal imposto pela referida Lei.
Além disso, a referida ação interposta pela ré em 17/07/2018, busca rescindir o negócio firmado sob a alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato, havendo, portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato fielmente.
Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de Recuperação com os demais credores, entendo que não mais faz razão, haja vista que nos autos de recuperação judicial n. 1000232- 47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação. (...)”
Conforme descrição acima, o juízo a quo fundamentou a r. decisão de forma convincente, não deixando aparente nenhuma ilegalidade/irregularidade.
Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
A princípio, vislumbro que o contrato sub judice, por se tratar de arrendamento/parceria rural, deve observar as disposições do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), dentre elas as referentes aos prazos do negócio.
Entretanto, não é relevante, no momento, a discussão sobre o arrendamento por tempo indeterminado. Vejamos:
“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
(...)
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;
(...)
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (...)” (destaquei).
Em uma rápida análise do feito e documentos apresentados, constata-se, - a própria agravante não nega isso -, que ela foi devidamente notificada em 31/08/2017 quanto à intenção da ora agravada não renovar o contrato anteriormente firmado.
Portanto, por meio da notificação premonitória, a recorrente estava ciente que o contrato não seria renovado e, consequentemente, a agravada/proprietária tomaria posse do que é seu.
Por outro lado, embora a empresa agravante tenha declarado cumprir fielmente o pactuado, não apresentou comprovantes quanto a isso.
Acresça-se que o risco de dano é inverso, uma vez que se cassada a decisão recorrida, poderá a agravante iniciar o plantio da safra no lugar da proprietária do imóvel, sendo claro o prejuízo daí advindo.
Também inexiste prova acerca da urgência na situação em comento ao ponto de inviabilizar o contraditório, pois a decisão vergastada não causa prejuízo irreversível, uma vez que pode ser revista quando submetida ao Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora